Tribunal: CARF
Processo: 10825.721583/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721583/2017-12
ACÓRDÃO
2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS VINICIUS MACEDO DIAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1067 e ss), contra o contribuinte, acima
identificado, foi lavrado Auto de Infração – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls.
1019/1029, relativo aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, exercícios de 2013, 2014 e 2015
para formalização de exigência e cobrança do imposto suplementar (2904) e os encargos legais
devidos, conforme abaixo:
Imposto
2.326.232,75
Juros de Mora (calculados até 06/2017)
861.074,82
Multa Proporcional (Passível de Redução)
1.744.674,55
Valor do Crédito Tributário
4.931.982,12
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
07/07/2017, fl. 1051, o contribuinte apresentou impugnação, através de instrumento
procuratório, em 31/07/2017, fls. 1056/1059, com as alegações abaixo:
1. Foi instaurada ação fiscal para análise de movimentação financeira incompatível
com rendimentos declarados — IRPF, na qual se constatou, referente aos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 os fatos pormenorizados no termo de verificação
fiscal.
2. Em breve relato, após o Impugnante não ter atendido de imediato as intimações da
ação fiscal, foram realizadas diligências para se obter informações e
esclarecimentos acerca dos valores creditados em suas contas bancárias.
3. As pessoas físicas afirmaram que efetuaram empréstimos ao Impugnante e outras
alegaram que os valores creditados decorreram de compra de motocicletas
utilizadas em corridas de MotoCross.
4. As pessoas jurídicas informaram que emprestaram dinheiro e trocaram cheques;
uma delas que se tratava de ressarcimento de pagamento de motocicletas; outra
que se trata de comissões pagas pela intermediação de venda e compra de óleo
animal e/ou vegetal; e, as empresas de fomento, que compraram títulos (cheques)
do Impugnante.
5. Não obstante as informações prestadas, tanto pelo Impugnante quanto pelos
terceiros, a r. auditoria fiscal entendeu que as alegações e informações não
estavam acompanhadas de documentação hábil e idônea a demonstrar, de forma
clara e objetiva, a origem dos créditos verificados nas contas bancárias do
Impugnante.
6. Sob esse entendimento realizou a conciliação bancária, excluindo os créditos e/ou
depósitos decorrentes de transferências entre contas, sendo mantidos os que o
contribuinte não conseguiu demonstrar a sua origem, resultando na planilha
apresentada no termo de verificação fiscal e lavratura do Auto de Infração do
crédito tributário no valor de R$4.931.982,12.
7. Contudo, o Impugnante discorda dos fundamentos que ensejaram a imposição do
auto, bem como do valor do crédito tributário, conforme fundamentos a seguir
expostos.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
4
8. Conforme descrito no item 2.5 do termo de verificação fiscal o Impugnante
apresentou declaração aos 26/04/2017 informando que era sócio administrador da
sociedade empresária Comercial de Rações Bariri e que no ano de 2016 amargou
grave crise financeira, encerrando informalmente as atividades, subsistindo grande
passiva junto instituições financeiras, factoring, amigos pessoas e tributos.
9. Declarou ainda que a movimentação financeira dos anos de 2012, 2013 e 2014 foi
decorrente de empréstimos pessoais e trocas de cheques emprestados por amigos,
sendo descontados com terceiro e/ou factoring, de forma que virou um ciclo
vicioso e reiterado de trocas de cheques que resultou na grande movimentação
financeira apurada nesta fiscalização. Por fim, que determinadas e mínimas
operações financeiras foram de compra e venda de motocicleta em razão de o
Impugnante ser chefe de equipe de Motocross.
10. Ao final do mencionado item 2.5 do termo de verificação fiscal, foi destacado o
termo "Não houve apresentação de documentos.", da mesma forma que nas
informações prestadas pelos terceiros referente aos créditos bancários.
11. Dos termos que concluída a fiscalização e lavrado o auto de infração, forçoso
afirmar que todas as declarações prestadas pelo Impugnante e terceiros, pessoas
físicas e jurídicas, foram totalmente desconsideradas, sob a argumentação que
"não houve apresentação de documentos".
12. Ocorre que toda a movimentação bancária do Impugnante que ensejou a
fiscalização se deram, na grande e absoluta maioria, na troca de cheques.
13. Os cheques eram por ele recebidos e passados a terceiros mediante o crédito em
conta bancária.
14. A troca dos cheques e transferências de dinheiro estão amplamente comprovados
pela fiscalização, prescindindo a juntada de novos documentos.
15. Além disso, é notório que os títulos de crédito, sobretudo os cheques, são passíveis
de transferência por simples endosso, não havendo necessidade de celebração de
contratos ou instrumento a fim de comprovar a transferência de sua propriedade.
16. Por esses fundamentos, inexistem documentos a serem apresentados porque as
operações realizadas com os terceiros, que resultaram na movimentação financeira
objeto da fiscalização, se deram por endossos, sem prescindir que realizadas com
pessoas próximas e de confiança, reforçando a inexistência de outros documentos,
que não os de crédito.
17. As declarações prestadas pelo Impugnante e terceiros convergem para a conclusão
que os valores movimentados nas contas bancárias não são provenientes de
receitas tributadas.
18. Assim, injusto e ilegal a imposição do auto de infração em apreço.
19. Ante o exposto, requer que a presente impugnação seja recebida e processada, nos
termos da lei, para ao final ser acolhida com a decretação da insubsistência do auto
de infração em epígrafe.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
5
Aos autos não foram anexados documentos comprobatórios.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1067 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Face à
documentação acostada aos autos, excluem-se da tributação os créditos
bancários cujas origens foram comprovadas, bem como aqueles indevidamente
autuados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1088 e ss), transcrevendo ipsis litteris, a integralidade da impugnação
apresentada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
6
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, alegando, em suma, que: (i) a movimentação bancária não é fruto de rendimento
tributável, ou seja, não configura renda, como comprovaram as informações prestadas pelos
terceiros; (ii) a movimentação financeira dos anos de 2012, 2013 e 2014 foi decorrente de
empréstimos pessoais e trocas de cheques emprestados por amigos, sendo descontados com
terceiro e/ou factoring; (iii) determinadas e mínimas operações financeiras foram de compra e
venda de motocicleta em razão de o contribuinte ser chefe de equipe de motocross; (iv) inexistem
documentos a serem apresentados porque as operações realizadas com os terceiros, que
resultaram na movimentação financeira objeto da fiscalização, se deram por endossos, sem
prescindir que realizadas com pessoas próximas e de confiança, reforçando a inexistência de
outros documentos, que não os de crédito.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
7
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
8
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, declarações firmadas por terceiros e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo,
não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
A propósito, entendo que a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
9
A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42 da Lei
no 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a
atividade ou operação que deu causa ao depósito bancário.
Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se a tributação do corresponde
rendimento, no valor do depósito bancário, conforme as informações da
Declaração de Ajuste Anual.
Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na Declaração de Ajuste
Anual, esse rendimento há de ser tributado por Auto de Infração, conforme a
tributação da espécie de rendimento: rendimento do trabalho assalariado,
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, rendimento da atividade rural,
rendimento de aluguel, rendimento de ganho de capital, comissão na
intermediação de negócios, etc.
Não demonstrada a atividade ou a operação e a correlação com o depósito
bancário, tem-se por não comprovada a origem do depósito bancário.
Para o presente caso, o contribuinte quer nos fazer crer que a movimentação
financeira cuja origem deixou de ser comprovada relaciona-se a recursos de
empréstimos pessoais, trocas de cheques emprestados por amigos, descontados
por terceiros ou factoring, e uma parte mínima de venda de motocicletas.
Os depósitos bancários que foram objeto de intimação fiscal para comprovação
da origem foram extraídos das contas bancárias enviadas pelas instituições
financeiras, através de Solicitação de Requisição de Movimentação Financeira,
constante nos autos.
Em sua única resposta datada de 26/04/207, somente após serem iniciadas as
diligencias constantes nos autos, no processo de fiscalização, o contribuinte
informou, como dito anteriormente, que muitos dos recursos constantes nas
contas correntes seriam de empréstimos pessoais, trocas de cheques
emprestados por amigos, descontados por terceiros ou factoring, e uma parte
mínima de venda de motocicletas, contudo não apresentou documentos hábeis
para comprovar as alegações, conforme abaixo:
(...)
Na impugnação, o contribuinte repetiu as alegações constantes em sua resposta
datada de 26/04/2017, conforme abaixo:
(...)
E não carreou aos autos nenhuma prova de suas alegações.
Como bem ressaltado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, “Diante de
todo o exposto, no que pese as alegações apresentadas pelo sujeito passivo, bem
como as informações colhidas através das diligências realizadas, o fato concreto é
que. tanto as alegações, como as informações, não estão acompanhadas de
documentação hábil e idônea a demonstrar, de forma clara e objetiva a origem
dos créditos verificados nas contas bancárias do contribuinte”.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
10
É de se frisar, que a movimentação financeira foi incompatível com os
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual.
Desta forma, remanesce como não comprovada a origem dos depósitos
bancários, conforme demonstrativo anexo ao Auto de Infração, e
conseqüentemente a infração de omissão de rendimentos, nos termos do artigo
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total desorganização do autuado na condução dos seus negócios,
sendo que o contribuinte afirma categoricamente não possuir documentos que respaldem as
operações que alega ter celebrado.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em documentação
hábil e idônea e com datas condizentes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
11
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo
causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos
bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também,
a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
12
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Entendo, pois, que pela documentação que consta nos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
13
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2018
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721583/2017-12
14
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1111
DF CARF MF
Original